Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGALIDADE CONTRATUAL. CONTRATO NULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO À PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos e para condenar o réu a promover o cancelamento dos descontos efetuados na conta do autor. Ainda, como o autor recebeu o valor do empréstimo, o juiz determinou a compensação e determinou que o autor deverá devolver ao réu R$ 4.618,85. Nas suas razões recursais, o autor pugna tão somente pela indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro (ID 45349259). Contrarrazões apresentadas (ID 45349268).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
5. O caso trata de fraude bancária na qual o autor contratou, mediante golpe da selfie, empréstimo do banco réu, recebendo o valor de R$ 8.123,33. O contrato foi anulado em sentença e o réu foi condenado a se abster de efetuar nova cobrança. Os valores já cobrados deverão ser devolvidos em dobro e descontado do valor total do empréstimo, conforme constou na sentença: "Ressalto que o valor da dobra legal deverá ser descontado da quantia de R$ 8.123,33 recebida pelo autor, devendo o remanescente ser restituído pelo autor ao réu, já que, anulado o contrato, o autor não pode permanecer com o valor que fora depositado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa".
6. No caso em análise, o dissabor vivido pelo autor ao realizar uma contratação de empréstimo bancário sem intenção é evidente, no entanto, não atinge o patamar de dano moral. Apesar de ter valores descontados em seu benefício previdenciário, o autor recebeu depósito em sua conta antes disso. Não há qualquer demonstração de que a situação financeira do aposentado restou prejudicada com esses descontos e, ainda que assim o fosse, ele detinha o valor de R$ 8.123,33 em sua conta bancária, que foi depositado pelo recorrente. Portanto, sob pena de banalização do instituto, e não sendo caso de dano moral presumido, não há que se falar em reparação, diante da ausente comprovação de lesão à personalidade.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.